Tribunal: TJMT
Processo: 1002616-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002616-16.2021.8.11.0000 — CLASSE 206 — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ELO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA.;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI.
Vistos etc.
Agravo interno interposto por Elo Eventos e Locações Ltda. contra decisão que não conheceu do recurso (Id. 76868479).
Assegura que a “decisão interlocutória que versa sobre matéria cognoscível de ofício sem prévia garantia de contraditório na forma do artigo 9a e 10a do CPC é impugnável imediatamente porque as teses de defesa contra essa decisão jamais poderiam ser submetidas ao Tribunal se devolvida apenas em apelação ou em contrarrazões quando já escoado o prazo de suspensão”, pelo que deve ser admitido o agravo de instrumento.
É o relatório.
De fato, a decisão impugnada no agravo de instrumento é suscetível de causar à parte dano grave de difícil reparação, uma vez que o não recolhimento das custas processuais importará na extinção do feito.
Assim, reconsidero a decisão agravada e, por conseguinte, passo ao exame da tempestividade do agravo de instrumento.
No recurso, é alegado que “a causídica do Agravante encontrava-se acobertada de justa causa a ensejar a suspensão do aludido prazo recursal, o qual deve retornar a ser contado a partir de hoje, dia 17/02/2021, pelo que o prazo final para este agravo vence, no caso, em 26/02/2021 e, assim, é tempestivo o presente recurso” (Id. 76602983, fls. 10).
No caso, a douta advogada demonstrou a incapacidade temporária de exercer as suas atribuições em razão de doença (Id’s. 76589492, 76589494 e 76589495), a evidenciar justa causa com a consequente restituição do prazo recursal, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, a contar do protocolo de sua manifestação na Primeira Instância, ocorrido em 17 de fevereiro de 2021.
[...] Esta Corte entende possível a restituição do prazo recursal em caso de doença do próprio causídico, desde que seja o único advogado constituído nos autos, bem como esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1260900/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de novembro de 2019).
Daí decorrente, é tempestivo o recurso interposto em 17 de fevereiro de 2021.
Prossigo em relação ao pedido de efeito suspensivo.
É este o teor da decisão:
[...] I – Consta do item 8.4.1 do Edital de Pregão Eletrônico n. 008/2020/SEPLAG:
8.4.1. O valor global estimado para a contratação é de R$ 2.506.982,31 (dois milhões, quinhentos e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), tendo como base o preço de referência de R$ 2,87 (dois reais e oitenta e sete centavos) por quilômetro percorrido e o prazo contratual para o serviço será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do inciso II do artigo 57 da Lei no 8.666/1993, com reajustamento anual do valor do quilômetro contratado pelo IPCA, observadas as disposições legais que regulam o assunto.
Em que pese o valor global do pregão, observo que o autor deu à causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), muito aquém do conteúdo patrimonial em discussão, conforme determina o § 3o do art. 292 do Código de Processo Civil.
Posto isso, intime o autor para, em 15 (quinze) dias, retificar o valor da causa para R$ 2.506.982,31 (dois milhões, quinhentos e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), com o correspondente recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. [...]. (Id. 76589491).
A agravante deixou de ser intimada para manifestar, previamente, sobre o valor atribuído à causa de R$ 40.000,00: quarenta mil reais, além do mais, à primeira vista, o Juízo de Primeiro Grau não fundamentou sua decisão no rol taxativo do artigo 292 do Código de Processo Civil, a autorizar a suspensão de sua eficácia, presente a probabilidade de provimento do recurso, além de, repise-se, a existência de dano grave de difícil reparação.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Procedam-se às retificações necessárias para constar no polo ativo, ao invés de Leite & Tumelero Ltda., Elo Eventos e Locações Ltda.; no polo passivo, ao invés de FRM Farmácia e Drugstore Ltda., KGA Desenvolvimento e Tecnologia Eireli.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator